Tribunal: TJSP
Processo: 1500976-43.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000243917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500976-43.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALISON SILVA PICININ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso do Ministério Público e, de ofício, substitui-se a
pena privativa de liberdade de Alison Silva Picinin por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena
privativa aplicada, e em prestação pecuniária de um (01) salário mínimo, a
entidade assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, fixa-se o regime
inicial aberto e determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, mantida, no mais, a respeitável sentença., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto número 46.317
Apelação no 1500976-43.2019.8.26.0526
Proc. no 1500976-43/19 2a Vara Judicial Salto
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: ALISON SILVA PICININ
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 136/143),
acrescenta-se que Alison Silva Picinin foi condenado a
cumprir as penas de dois (02) anos e seis (06) meses de
reclusão, fixado o regime inicial fechado, e a pagar duzentos e
cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Decretado o
perdimento do dinheiro apreendido, em favor da União.
Condenado, ainda, ao pagamento das custas, na forma da lei.
O Ministério Público pelo seu representante,
Promotor de Justiça apelou, mediante petição, à fl. 150, e
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 177/182,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau,
insurgindo-se, no que pertine à dosimetria das penas, na
terceira fase, em razão da aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06, levando-se em conta a quantidade e diversidade
de drogas apreendidas, pois é réu é traficante habitual.
Requer, assim, o afastamento da incidência da causa especial
de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.343/06.
Alison Silva Picinin renunciou ao direito de
recurso, através de termo, à fl. 167, tendo transitado em
julgado a r. sentença para ele e sua Defesa, à fl. 204.
O recurso foi contrariado, às fls. 191/197; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 210/215, opinou pelo seu
provimento.
É o relatório.
2- A apelação do Ministério Público deve ser
desprovida.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que guardas municipais, em patrulhamento de
rotina pela urbe, avistaram o réu em uma bicicleta, já
conhecido dos meios policiais, resolveram abordá-lo e, ao
revistá-lo, encontraram no bolso de sua vestimenta oitenta e
quatro (84) invólucros de “cocaína”, com o peso de 43,27
gramas. Indagado, nesse instante, se teria outras drogas,
afirmou que possuída mais entorpecente em casa e os
conduziu até sua moradia, quando localizaram cento e
cinquenta e quatro (154) pedras de “crack”, com o peso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34,08 gramas, e a quantia de trinta reais (R$ 30,00), em
dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão, à fl. 05, laudo de
constatação preliminar, à fl. 06, e laudo de exame químico
toxicológico, às fls. 84/88). Diante dos fatos, deram-lhe voz de
prisão e o encaminharam à Delegacia de Polícia, onde foram
lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 01-08/11 e 02/04, respectivamente).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante, tornou-
se silente (cf. fl. 11). Em Juízo, admitiu os fatos, informando
que recebia a quantia de setecentos reais para guardar os
entorpecentes e foi abordado quando foi encontrá-los para
serem vendidos (cf. fl. 116-em audiovisual). Sua admissão
corroborou a narrativa dos guardas municipais, que encontra
respaldo e amplo apoio na outras provas trazidas aos autos.
Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o
ocorrido como acima narrado (cf. fls. 08, 09 e 115-este último
em audiovisual). As provas produzidas a cargo da acusação
são contundentes e indicam que Alison Silva Picinin, de fato,
praticou o crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe imputa.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos à
constatação e, após, a exame toxicológico, restando
verificada sua positivação como substâncias estupefacientes,
“cocaína” e “crack” (cf. auto de apreensão, laudo de
constatação e exame toxicológico, às fls. 05, 06 e 84/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão das substâncias entorpecentes materialmente
comprovada nos autos, a admissão de que as trazia consigo,
guardava e tinha em depósito de pelo acusado, corroborada
pelo depoimento altamente comprometedores dos guardas
municipais, e as demais provas indiciárias, demonstram, de
modo inequívoco, que Alison Silva Picinin trazia consigo,
guardava e tinha em depósito, ilegalmente, a “cocaína” e o
“crack”. As suas condutas comprovam e caracterizam de
forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para
tanto, que haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente
a presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido
na sentença, trazia consigo, guardava e tinha em depósito,
ilegalmente, as drogas mencionadas e isso basta para
reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é
infração que se integra através de várias fases sucessivas,
articuladas entre si, havendo suficiência, para a sua
configuração, da presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem como, a posse, a guarda e o depósito, ilegais,
para
entrega
a
terceiro
para
consumo,
constituem
modalidades equiparadas à traficância (RJTJESP 119/468).
No caso em questão ficou claro pela prova colhida no
processo que o acusado trazia consigo, guardava e tinha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósito, ilegalmente, os tóxicos para comercialização. Como
é cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente
e a qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão
em flagrante.
As penas aplicadas em seu “quantum” devem ser
mantidas; porém, readequadas. Na primeira fase, as básicas
foram estabelecidas acima dos mínimos legais, ou seja, cinco
(05) anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e cinquenta (550) dias-multa, em razão da
quantidade de drogas. Ressalta-se que a quantidade, embora
razoável, não era exorbitante a ponto de uma exasperação
nesta fase. Fixam-se as penas básicas nos mínimos legais, ou
seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa. Na segunda fase, presente as atenuantes
genéricas da confissão espontânea e da menoridade relativa;
porém, elas não têm o condão de reduzir as penas aquém dos
mínimos legais (Súmula 231 do STJ).. Na terceira fase,
corretamente, aplicou-se a causa especial de diminuição de
pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06;
contudo, no coeficiente de metade (1/2), ou seja, dois (02)
anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de duzentos
e cinquenta (250) dias-multa, em razão da quantidade de
drogas apreendidas e sua menoridade relativa à época dos
fatos. Destaque-se, porém, não ter ficado comprovado nos
autos que o réu exercia habitualmente a atividade criminosa,
mas tão-somente, que fora detido ao cometer o crime, objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de análise deste recurso. Não há provas suficientes de que
praticava, há tempos, o tráfico de entorpecentes ou qualquer
outro crime. Assim, não há que se falar que o acusado se
dedicasse à prática de atividades ilícitas ou fazia parte de
organização criminosa, por total ausência de comprovação
nos autos, de forma que fica desprovido o pedido da
acusação, neste sentido.
Em razão do novo entendimento desta Colenda
Câmara, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, § 2o, última
parte, do Código Penal, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena
privativa aplicada, e em prestação pecuniária de um (01)
salário mínimo, a entidade assistencial, a ser indicada pelo
Juízo das Execuções.
A perda dos valores apreendidos, em favor da
União, também, fica preservada, nos termos do artigo 63 da
Lei no 11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico de
drogas.
O regime inicial fechado deve ser afastado e fixado
o regime inicial aberto, com base nas circunstâncias que lhe
foram favorável para a aplicação do benefício previsto no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06 (réu primário, sem
antecedentes desabonadores). Justifica-se o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aberto em razão, ainda, da substituição da pena privativa de
liberdade operada.
Observa-se, ainda, que o acusado vem sendo
assistido por Defensora dativa, sendo beneficiário da
Assistência Judiciária Gratuita. E, portanto, devem ser a ele
aplicáveis os artigos 2o, parágrafo único, 3o e 9o, todos da Lei
no 1.060/50, que o isentam do pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, pelo menos por ora.
Futuramente, se adimplente, deverá arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público e, de ofício, substitui-se a pena privativa de
liberdade de Alison Silva Picinin por duas restritivas de
direitos,
consistentes
em
prestação
de
serviços
à
comunidade, pelo mesmo período da pena privativa aplicada,
e em prestação pecuniária de um (01) salário mínimo, a
entidade assistencial, a ser indicada pelo Juízo das
Execuções, fixa-se o regime inicial aberto e determina-se o
sobrestamento do pagamento das custas processuais,
mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n. 1500976-43.2019.8.26.0526
Comarca: Salto
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alison Silva Picinin
Voto n. 37967
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Alison Silva Picinin, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.
11.343/06, foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 250 dias-multa, no mínimo legal (fls. 136/143).
Inconformada,
apela
a
Justiça
Pública,
buscando
o
afastamento do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.
Recurso bem processado, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do apelo.
É o relatório.
Sua Excelência, o Desembargador relator Cardoso Perpétuo,
propõe seja negado provimento ao apelo, e, de ofício, substitui a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, fixando, ainda, o regime inicial
aberto, determinando-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o douto posicionamento, ouso dele divergir, para
propor seja negado provimento ao apelo.
Com efeito, réu e defesa técnica se conformaram com a
condenação, tratando-se de recurso exclusivo da acusação.
Assim, não se pode fugir aos limites do inconformismo,
bastando, portanto, negar provimento ao apelo.
Assim, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo.
Augusto de Siqueira
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
NILO CARDOSO PERPETUO
E310609
10
11
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
103CC872
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500976-43.2019.8.26.0526 e o código de confirmação da tabela acima.